Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 STJ. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
2. Diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, revela-se possível a consideração de uma delas a fim de que sejam valorados negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e as demais para a configuração da reincidência na segunda fase.
3. O crime ser cometido na presença de filho menor da vítima, inclusive, tendo ele próprio se envolvido para defender sua mãe das agressões do apelante, é motivo para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
4. Embora não existam critérios legais para fixação do valor da indenização por danos morais, deve se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização.
5. Considerando o enunciado da súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem ser fixados a partir da data do evento danoso. Caso o d. juiz a quo os tenha fixado a partir da data do arbitramento, em não havendo recurso da acusação e a fim de evitar reformatio in pejus, devem ser mantidos os exatos termos da sentença.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.